Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VENDA DE REBOQUE/CARRETINHA ENTRE PARTICULARES. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO PELO COMPRADOR SUBSEQUENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na ilegitimidade passiva do réu RMS.
2. Nas razões recursais, sustenta ter comprovado a tradição do bem (reboque/carretinha) ao recorrido réu, que não o transferiu para si, sendo legítimo para compor o polo passivo. Requer a reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) analisar a legitimidade passiva; (ii) verificar a responsabilidade e obrigação do réu na transferência do bem para si na autarquia de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Nos termos do art. 43 da Lei 9099/95 poderá ser, excepcionalmente, atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo indeferido.
5. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Com efeito, em que pese a autora sustentar que em março/2013 vendeu o reboque/carretinha de marca/modelo R/Milton Brasília CA, placa OGX2836/GO, de sua propriedade, ao requerido, por R$ 1.900,00, não há nestes autos qualquer comprovação, nem mesmo indiciária, de que tal negócio jurídico tenha ocorrido na forma sustentada pela autora, valendo observar que o réu nega que tenha adquirido o bem em sua contestação, no que as conversas de whatsapp não infirmam esta tese.
7. Assim, não se verifica pertinência subjetiva do réu RMS para figurar no polo passivo desta demanda. Consoante o art. 17 do CPC/2015, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade é a condição jurídica que autoriza que determinada pessoa seja demandada em juízo porque, em tese, seria ela a titular da obrigação jurídica discutida no processo. Não tendo a autora comprovado que vendera o veículo a RMS, constata-se a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da presente lide.
8. Ademais, os débitos atinentes ao veículo (ID 80227509 e seguintes) são posteriores à procuração outorgada ao terceiro, em 17/10/2016 (ID 80227546), excluído da lide (ID 80227619), não sendo mais uma vez o réu legítimo para responder por tais débitos, não merecendo reparos sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de RMS. Precedente: 2058690.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a autora a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (Lei 9099/95, art. 55), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono dativo da recorrente, nomeada na decisão ID 80227622. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17 e 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2058690, R. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 22/10/2025, P. 03/11/2025.